Tribunal: TJMT
Processo: 1006258-90.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006258-90.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (EMBARGANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), DAILSON NUNIS - CPF: 353.427.651-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO – CARRO OFICIAL – SERVIDOR PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO ENVOLVIDO NO SINISTRO (ESTRANHO A LIDE) – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO SERVIDOR PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE RESSARCIR O ERÁRIO PÚBLICO
-
ARGUIÇÃO DE
OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
FABRICIO MIGUEL CORREA
, nos autos da Ação de Ressarcimento identificada pela numeração única: 1006258-90.2018.8.11.0003, julgando improcedente o pedido inicial, afastando a responsabilidade civil do primeiro Apelante (Id: 180297677).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que há omissões na Decisão Colegiada atacada, uma vez que o servidor público agiu no mínimo com negligência e que não há provas de que se não fosse à ultrapassagem repentina, o tempo de travessia do Apelante seria suficiente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 181870689).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 183035176), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
FABRICIO MIGUEL CORREA
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
o dever de indenizar encontra respaldo no Art. 186 do Código Civil, vejamos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Assim, qualquer ação ou omissão voluntária que gere danos a outrem, comete ato ilícito.

Ainda, há de consignar o Art. 927 do Código Civil, que estabelece que “
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”.

In casu
, a discussão se restringe a um acidente automobilístico, envolvendo um servidor do Município de Rondonópolis e terceiro (estranho à lide), o qual supostamente, lesou o patrimônio público, quando teria dado causa o acidente na condução de veículo pertencente ao Ente Público.

Considerando que o mérito recursal de ambos os recursos são conexos, passo a análise conjunta.

Pois bem.

O primeiro Recorrente afirma que inexiste dever de indenizar, uma vez que não deu causa ao acidente, tampouco agiu com dolo ou culpa.

O dolo ou culpa na conduta do agente é o elemento subjetivo que não se afere no processo movido contra o Estado, em razão da consagração pela Constituição Federal da responsabilidade objetiva, mas que deve ser apurado na ação de regresso, regida pelos ditames do Código Civil, e, em consequência, pela responsabilidade subjetiva (MEIRELES, 2007, p. 661).

As hipóteses de ação regressiva contra agente público devem ser abordadas de acordo com a responsabilidade subjetiva, de forma que serão necessários, além do dano e do nexo de causalidade, também a comprovação de dolo ou culpa por parte do servidor público.

Em que pese aos fundamentos trazidos na sentença, há de se consignar que com base nas provas testemunhais restou evidente que o condutor do veículo (Hillux) estava acima da velocidade permitida na via.

Desse modo, é indubitável que a alta velocidade empregada pelo outro veículo desempenhou o papel principal no acidente, uma vez que reduziu bruscamente o poder de reação e de se estimar adequadamente o tempo necessário para atravessar a via, somado ao fato da ultrapassagem repentina.

Os elementos colhidos não corroboram a ocorrência e deixam de demonstrar o dolo ou a culpa do primeiro apelante.

O cálculo do apelante para travessia seria suficiente, não fosse à ultrapassagem, repentina, e em alta velocidade verificada.

Assim, evidencia-se a ausência de culpa do primeiro Apelante, uma vez que o mesmo não deu causa ao acidente, pois nada poderia fazer, considerando que o outro veículo envolvido no acidente estava em alta velocidade, não sendo possível sequer vê-lo e calcular o tempo para fazer a conversão.

Colho recentíssimo precedente da jurisprudência pátria acerca da matéria:

Apelação.
Ação regressiva. Responsabilidade Civil do Servidor Público Responsabilidade Subjetiva
. Ônus da prova. Acidente de trânsito. Veículo oficial.
Não comprovação de culpa
. Recurso não provido. 1. As hipóteses de ação regressiva contra agente público devem ser abordadas de acordo com a responsabilidade subjetiva, de forma que serão necessários, além do dano e do nexo de causalidade, também a comprovação de dolo ou culpa por parte do servidor público. Precedentes da Corte. 2.
Na hipótese, a falta de prova acerca da culpa do apelado afasta o dever de ressarcimento por parte do servidor, de forma que não há que se falar em responsabilidade civil, mantendo-se a sentença de primeiro grau
. 3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013864-59.2021.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 22/05/2023 (TJ-RO - AC: 70138645920218220002, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 22/05/2023)

Assim, não tendo o segundo apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a culpa/dolo do servidor no acidente, não há que se falar em responsabilidade civil do primeiro apelante, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau.

Em espeque, vale a consideração da presença de fato impeditivo do direito da parte autora ora Segunda Apelante (Município), o que obsta a produção de efeitos do fato constitutivo.

Isso porque, restando clarividente que o acidente na realidade ocorreu em virtude da dinâmica do acidente, inerente a ultrapassagem, e da alta velocidade empregada pelo veículo conduzido por terceiro, as alegações e teses sustentadas pela requerente caem por terra.

No mais, sabido a importância das ações de regresso em face daquele que causou prejuízos ao erário público, mas é ônus a prova da intenção indene de fazê-lo, o que não se evidencia dos autos.

A propósito, são os precedentes desta Corte de Justiça:

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS —— NÃO CONFIGURADOS — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante.
Embora ao Município se aplique a responsabilidade objetiva pelos danos que causar a terceiros, o mesmo não acontece quanto à responsabilidade de seus agentes, para os quais é imprescindível a prova do dolo ou da culpa, conforme se infere do art. 37, § 6º, da Constituição Federal: "§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
Caberia à Apelante provar que o servidor conduziu o veículo de forma negligente, e não o fez
. Os pressupostos que autorizem a imputação da conduta culposa ao condutor do veículo não encontram amparo nos autos,
eis que inexistem evidências consistentes de que tenha havido ato omissivo ou comissivo do motorista a desencadear o evento danoso, conforme se infere do conjunto probatório.

O ônus da prova, nesse caso, recai sobre quem alega
, pois, apesar de se saber que em estradas sem pavimentação na zona rural deve se ter um cuidado diferenciado na condução, não se pode imputar culpa ao servidor que conduzia o veículo, pois não há prova nesse sentido.
É imperioso destacar que a culpa não admite presunção
. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. O dano material não se presume
.
(N.U 0010907-66.2012.8.11.0055, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DO CPC/2015 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 – AÇÃO
REGRESSIVA DO ESTADO – IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR – PERSEGUIÇÃO A SUSPEITO QUE PILOTAVA MOTOCICLETA, LOGO APÓS NOTÍCIA DA VÍTIMA DE TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO POR ARMA DE FOGO – COLISÃO DE VEÍCULOS – DANOS MATERIAIS À VIATURA E A ÔNIBUS DE TRANSPORTE URBANO - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL –
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– CULPA GRAVE OU DOLO DO POLICIAL MILITAR NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DE PROVAR DO ESTADO APELANTE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.A Constituição da República de 1988, em seu Art. 37, § 6º, encampou a teoria da responsabilidade subjetiva do funcionário e a responsabilidade objetiva do Estado, sob a modalidade do risco administrativo, afastando o risco integral, ao dispor que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." 2.Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, é ônus do autor provar a culpa do réu pelo resultado do dano. Em se tratando de direito regressivo, a culpa do funcionário público há que ser manifesta e grave.
Em outras palavras, é necessário que o proceder do funcionário público seja totalmente estranho à conduta que dele poderia se esperar no caso concreto. Nas situações fáticas em que o sinistro resulta dos riscos normais inerentes às atividades desenvolvidas
por policial militar na condução de viatura em perseguição a suspeito pilotando motocicleta,
não se pode responsabilizá-lo pelos danos decorrentes da atividade funcional dentro dos parâmetros esperados de uma conduta diligente e necessária
. Precedentes TJSP/TJMG/TJRS/TJSC. 3.No caso, o Estado de Mato Grosso não logrou êxito em demonstrar, minimamente, o dolo ou a culpa (grave) do Policial Militar Apelado, pela colisão envolvendo viatura da corporação e ônibus urbano, quando da perseguição a suspeito de tentativa de assalto à mão armada, em fuga pilotando motocicleta pelas ruas estreitas do centro da cidade de Várzea Grande, próximo ao terminal rodoviário André Maggi, durante a madrugada. Aplicação do Paragrafo único, in fine, do Art. 38 do C.T.B., que é claro ao determinar que a regra ali estabelecida para o condutor ‘entrar à esquerda’, ‘em outra via’, será superada pelas ‘normas de preferência de passagem’, ou seja, a viatura policial terá sempre prioridade sobre os demais veículos da via preferencial, ainda mais quando se tratar de um veículo de maior porte, como no caso, um ônibus urbano, cuja estrutura mais alta coloca o seu condutor em vantagem aos demais, pois oferece uma visão mais ampla do que está ocorrendo à sua frente, portanto, era dever do condutor do ônibus interromper totalmente sua trajetória e dar passagem à viatura em situação de urgência, até porque o § 2º do referido Art. 38 do C.T.B., que estabelece a regra mais importante de circulação de veículos no nosso país – a da direção defensiva, é clara quando dispõe que: “em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.” (negritei). 4. Sentença ratificada. Recurso desprovido.
(N.U 0013311-74.2008.8.11.0041, , FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO OBJETO DE CONTRATO DE COMODATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMODANTE – COMODATÁRIO É PREPOSTO DA CO-RÉ – USO DO CAMINHÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE E EM FUNÇÃO DO TRABALHO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CO-RÉ AFASTADA – MÉRITO –
MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE – IMPRUDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. “Não há que se falar em responsabilidade civil do comodante, quando o veículo objeto do contrato de comodato estiver envolvido em acidente de trânsito. Deste modo, o comodatário é o legitimado passivo em ação de indenização proposta face ao referido evento” (TJSC – 1ª Câm. Cível - RAI 2004.027115-1 – Rel. Sérgio Roberto Baasch Luz – j. 13/09/2005). 2. Comporta reforma sentença que reconheceu concorrência de culpa na ocorrência de acidente de trânsito com morte quando
o conjunto fático-probatório aponta culpa exclusiva da vítima, que trafegava em excesso de velocidade.
(Ap 100033/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/07/2012, Publicado no DJE 27/07/2012) (TJ-MT - APL: 00115292320068110002 100033/2011, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2012)” (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO -
RESSARCIMENTO POR TERCEIRO CAUSADOR DO DANO
- AGRAVO RETIDO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 205 /CC - RECURSO DE AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - CULPA DO CONDUTOR DEMONSTRADA - DEVER DE RESSARCIR - RECURSO DESPROVIDO. A prescrição para os casos em que as seguradoras ingressam com ação regressiva contra terceiro causador do dano, para receber, como sub-rogada, pelos gastos com a reparação dos danos materiais em veículos segurados sinistrados é de dez anos. Inteligência do artigo 205 do Código Civil.
Demonstrada a culpa do condutor, terceiro causador do dano, deve ser responsabilizado a ressarcir a seguradora em ação de ressarcimento.
(Ap 28689/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 23/07/2013) (TJ-MT - APL: 00018407620108110078 28689/2013, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/07/2013, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2013)” (destaquei)

Em se tratando de direito regressivo, ou de indenização direta a culpa há que ser manifesta e grave.

Em outras palavras, é necessário que o proceder do servidor seja totalmente estranho à conduta que dele poderia se esperar no caso concreto.

Nas situações fáticas em que o sinistro resulta dos riscos normais inerentes às atividades desenvolvidas pelo servidor, não se pode, para efeito de ação regressiva ou de indenização direta, responsabilizá-lo pelos danos decorrentes.

Posto isso, em razão da ausência da prática de qualquer ato capaz de gerar o ato ilícito, à medida que se impõe é o reconhecimento da ausência de responsabilidade civil do primeiro Apelante, o que revela inexistência da intenção em ocasionar prejuízo aos cofres municipal.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023